Tribunal: TJDFT
Processo: 0768073-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, alegando obscuridade no julgado quanto à devolução proporcional da parcela referente ao mês de novembro de 2019.
2. Alega o embargante que a restituição do indébito tributário deve considerar a data do desconto do tributo, momento em que ocorre a efetiva extinção do crédito tributário. Afirma que, no quinto dia útil de novembro de 2019, foi paga de forma prospectiva a remuneração do mês de outubro de 2019, razão pela qual houve extinção do crédito tributário antes de 28/11/2019 (marco da interrupção da prescrição). Sustenta, portanto, que não há que se falar em restituição parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No caso, não há qualquer obscuridade, pois a parcela devolvida, referente ao mês de novembro de 2019, foi paga no quinto dia útil do mês de dezembro de 2019, uma vez que, conforme relatado nos embargos, o pagamento é feito em relação ao mês anterior.
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. Como os embargos não são manifestamente protelatórios, é inaplicável a multa (art. 1.026, § 2o, CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, § 2o.